Tribunal: STF
Processo: Rcl 50200
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Rondônia alega ter a Juíza do Trabalho da 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO violado, no processo n. 0000528-66.2021.5.14.0007, o entendimento firmado no julgamento da ADPF 485.



    Narra ter o Juízo reclamado determinado o bloqueio de créditos do Estado de Rondônia em face da L & L INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI , para o pagamento de condenação em ação trabalhista em que aquela empresa é demandada.



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Corte nas ADPF 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios. 



    Requer, no mérito, a cassação da decisão impugnada.



    A medida liminar foi deferida para suspender os efeitos da ordem de bloqueio de valores até decisão final nesta reclamação.



    O Juízo reclamado prestou informações. 



    A parte beneficiária, em contestação, afirma que o processo de execução visa o saldo existente da executada, e não o bloqueio do erário. Frisa que, ante a não fiscalização, pelo ora reclamante, do cumprimento das obrigações trabalhistas, este foi condenando subsidiariamente ao pagamento das verbas. Pontua que o recurso ordinário interposto na origem ainda não foi remetido ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, fato que, no seu entender, torna inócua a presente reclamação, pelo que requer seja mantido o bloqueio e penhora até o trânsito em julgado da reclamação trabalhista n. 0000528-66.2021.5.14.0007.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opina pela procedência do pedido, à consideração de que a constrição do patrimônio público, para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas, destoa da tese firmada na ADPF 485.



    É o Relatório. 



    2. No julgamento da ADPF 275, este Supremo Tribunal assentou a excepcionalidade da constrição de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    No caso, assim justificou o órgão de origem a medida ora questionada:



    […] considerando que a verba objeto da penhora não diz respeito a verba pública mas sim a crédito de devedor trabalhista, e considerando as razões expostas pelo segundo reclamado na petição de Id 5088e39, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, defiro o pedido. Para tanto, confiro ao presente despacho força de Mandado de Verificação, Bloqueio e Penhora, devendo o Oficial de Justiça comparecer ao endereço do DESTINATÁRIO abaixo indicado, e proceda à Verificação e Penhora sobre os créditos existentes e o Bloqueio dos que venham a existir em favor da empresa L & L INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ 07.605.701/001-01, até o limite de R$31.803,33. Proceda à Intimação do responsável para que deposite o valor bloqueado, presente ou futuro, junto à Caixa Econômica Federal, Agência 0632 (Posto de Atendimento Bancário da CEF no TRT14), em conta judicial e à disposição deste Juízo. O boleto para depósito deverá ser gerado no seguinte link: https://pje.trt14.jus.br/sif/boleto/novo. O prazo para resposta da ordem, pelo destinatário, será de 30 dias. 



    O entendimento firmado nas ADPFs 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    Nesse contexto, a determinação de bloqueio de valores das contas do Estado reclamante para o pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa executada implica em ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    Conforme bem destacado pelo ministro Ricardo Lewandowski em decisão proferida em caso semelhante, na Rcl. 49.682 (DJe de 30/09/2021), “se um Município não pagar uma determinada dívida voluntariamente, é descabida a imposição de qualquer medida constritiva. Em caso de inadimplemento, o credor dispõe dos meios jurídicos para a cobrança da dívida, que, nesse caso, deverá ser paga invariavelmente pelo regime de precatórios ou RPV, a depender do valor”.



    3. Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a observância da orientação firmada nas ADPFs 275 e 485. 



Brasília, 2 de fevereiro de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente